Tribunal: TJMT
Processo: 1020218-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Extrai-se que que os pacientes foram presos em 01 de fevereiro de 2021, por terem supostamente praticado os delitos tipificados nos artigos 157, § 2o, II e V, e § 2a-A, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.
Aduzem que, ao final da persecução penal, os pacientes foram condenados a uma pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Asseveram que os pacientes são pai e filho, provedores do sustento da família, pois trabalham como prestadores de serviço de frete de caminhão boiadeiro na Comarca de Poconé, bem como possuem emprego lícito, detém residência fixa, são pessoas de boa índole, são primários e dispõem de bons antecedentes.
Alegaram que todas as vítimas afirmaram que os paciente não praticaram o crime descrito na denúncia, bem como que os demais coacusados confessaram a prática delitiva. Desta forma, os beneficiários merecem aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
Afirmam que, embora os pacientes tenham respondido ao processo-crime preso, por força de decreto idôneo, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião da sentença, está condicionada à motivação, ainda que sucinta, acerca da sua necessidade, o que não se evidencia in casu, pois a autoridade apontada como coatora limitou-se em manter a prisão decretada, nem mesmo per relationem, e, portanto, a decisão carece de fundamentação idônea.
Ainda, alegaram, que após a prolação do decreto condenatório em 1o de julho de 2021, não houve a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão dos pacientes pelo juízo de primeiro grau, em total desacordo com o que determina o previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou o reconhecimento do constrangimento ilegal, para conceder aos pacientes o direito de apelarem em liberdade, com a expedição de alvará de soltura (id. 108519971).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ação ou omissão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Inicialmente, cumpre dizer que os pacientes foram condenados, respectivamente, a pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2o, II e V, e § 2a-A, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, sendo mantida a segregação preventiva dos mesmos, com os seguintes fundamentos:
“Neste feito os réus Almir Carlos Macali, Marco Antônio de Arruda, Ronan Carlos da Silva Arruda e Marcos Sebastião de Aquino Nunes, todos presos provisoriamente, por representação da Autoridade Policial e com parecer favorável do Ministério Público; foram condenados em regime fechado. Suas penas superam 8 (oito) anos de reclusão. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.o, do CPP, verifico que os pressupostos jurídicos e fáticos do art. 312 do CPP ainda permanecem presentes, na figura da garantia da ordem pública. Nego aos réus o apelo em liberdade. Fundamento. Trata-se de réus os quais atuaram em conjunto entre si e com muita violência, com armas de fogo e restrição de liberdades das vítimas, deixando sequelas psicológicas nestas. Agiram em companhia de outras pessoas as quais respondem a processo similar, algumas estão foragidas. Suas condutas se revelaram perniciosas ao meio social, mormente, ao âmbito rural. Respondem ao processo presos e nesta condição devem permanecer, não tem sentido serem colocados em liberdade agora, a sociedade ficaria sem entender, reclamando por segurança jurídica, a ordem pública seria abalada. Por isso, ratifico uma vez mais as suas custódias preventivas, mantidas em diversas decisões anteriores, agora, fundamentadas na garantia da ordem pública. Isso justifica que os réus Almir Carlos Macali, Marco Antônio de Arruda, Ronan Carlos da Silva Arruda e Marcos Sebastião de Aquino Nunes, permaneçam presos. Nego-lhes apelo em liberdade...” (id. 108544973, p. 21/22)
Ainda, calha destacar que os pacientes impetraram nesta Egrégia Corte de Justiça o habeas corpus n. 1009028-60.2021.8.11.0000, com o objetivo de reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva estava eivada de constrangimento ilegal, eis que desfundamentada. Contudo, o mencionado writ restou denegado a unanimidade, pois demonstrada a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), em razão da gravidade do delito cometido, em tese, de forma premeditada, mediante cárcere privado (inclusive de crianças), com divisão de tarefas e distinção de papéis a serem desempenhados por cada um dos participantes coacusados.
Nesse contexto, a priori, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Igualmente, quando da prolação da sentença condenatória, a autoridade judiciária manteve a segregação dos beneficiários, salientando que permaneceram presos durante toda a persecução penal, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).
No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 131.236/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1. Pacífico o entendimento desta Corte de que, sobrevindo sentença penal condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar, mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência e nada mais é do que efeito de sua condenação. Aplicação, no caso, da Súmula 09, desta Corte Superior (HC 73.652/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 28.04.08).
2. Na hipótese, acentuou o Tribunal a quo que os pacientes foram presos em flagrante delito, assim permaneceram durante toda a instrução criminal, além de mencionar o elevado valor dos bens apreendidos e a existência de um contexto fático que demonstra a existência de quadrilha dedicada ao furto e venda de veículos roubados, a demonstrar habitualidade criminosa, razão pela qual encontra-se justificada a negativa do direito de recorrer em liberdade.
3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
4. Ordem denegada.” (HC 131.236/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 03/11/2009). Grifei.
Ainda, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).
Portanto, inexiste constrangimento ilegal quando “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, RHC no 120.438/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – DJe 10.2.2020), sobretudo, em se tratando de paciente, integrante da inescrupulosa organização criminosa denominada Comando Vermelho, foragida do distrito da culpa.
Concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Em que pese a autoridade impetrada, não ter revisado a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Por outro lado, observa-se dos autos que após a publicação da sentença condenatória os beneficiários opuseram embargos de declaração que foram rejeitados e, após, interpuseram recurso de apelação criminal, bem como os demais coacusados, estando o feito aguardando a apresentação das contrarrazões do Ministério Público.
Logo, eventual inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos, informações do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão de Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, os fundamentos da decisão atacada, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, bem como, indicar a respectiva data, mostrando em que fase se encontra o processo. Deve ainda, esclarecer quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva dos beneficiários.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.